Tribunal: STF
Processo: ARE 1532665
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-01-20
Data de publicação: 2025-01-20

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O recurso foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA - Suficiência da simples afirmação de pobreza pela parte - Requisito cumprido nos autos - Exegese dos arts. 5º, inciso LXXIV, da Constituição da República, e 98 a 102 do Código de Processo Civil - Benefício concedido aos servidores que o pediram na inicial - Apelação provida neste capítulo.



    JULGAMENTO RECURSAL UNIFICADO - Recursos repetitivos - Objeto comum: cumprimentos individuais de sentença originados do processo coletivo nº 0400722-44.1999.8.26.0053, do Juízo da 14ª Vara da Fazenda Pública da Comarca da Capital, extintos por prescrição da pretensão executiva -Conveniência do julgamento unificado - Celeridade processual e asseguramento da uniformidade das decisões judiciais - Precedentes no art. 127, caput e parágrafo único, do RISTF; art. 153, caput e parágrafo único, do RISTJ; e art. 133, caput e parágrafo único, do RITJSP.



    CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA - Prescrição executória - Admissibilidade - Título executivo que abrangeu todos os servidores sindicalizados e não sindicalizados para o recebimento de valores de Vale-Refeição - Sentença homologatória de transação possui natureza meramente declaratória - Homologação marca o início do cômputo do prazo prescricional para ajuizamento de cumprimento individual - Apelação não provida neste capítulo.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 37, inciso XIV, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, colhe-se do voto condutor do acórdão atacado a seguinte fundamentação:



    IV - Servidores e pensionistas do Município de São Paulo ajuizaram cumprimentos individuais de sentença derivados do processo coletivo nº 0400722-44.1999.8.26.0053, findo por transação entre a Municipalidade e o respectivo Sindicato dos Servidores Públicos.



    O cerne da questão é determinar a pretensão executiva está ou não prescrita para os servidores não-sindicalizados que buscam receber valores pagos em atraso referentes ao Vale-Refeição, abrangidos pela Lei Paulistana nº 11.377/92 e pelo Decreto nº 33.754/93.



    Tema conhecido nesta 5ª Câmara de Direito Público.



    A Súmula nº 150 do Supremo Tribunal Federal determina que prescreve a execução no mesmo prazo de prescrição da ação.



    Já na Súmula nº 383 do Supremo Tribunal Federal especifica-se a contagem em face da Fazenda: A prescrição em favor da Fazenda Pública recomeça a correr, por dois anos e meio, a partir do ato interruptivo, mas não fica reduzida aquém de cinco anos, embora o titular do direito a interrompa durante a primeira metade do prazo.



    Já o Superior Tribunal de Justiça fixou entendimento nos Embargos de Divergência a seguir:



    (...)



    Questiona-se a determinação do termo inicial do retorno da contagem do prazo prescricional para ajuizamento de cumprimento individual do título coletivo.



    Houve interrupção do prazo prescritivo com o ajuizamento do cumprimento coletivo pelo Sindicato. Todavia, esse incidente foi extinto em 30/08/2021, co'a homologação de transação entre as partes. Eis a peculiaridade do caso.



    A transação é negócio jurídico bilateral por meio do qual as partes previnem ou terminam o litígio mediante concessões mútuas nos termos do artigo 840 do Código Civil.



    Como leciona João Francisco N. da Fonseca, se celebrada para pôr fim a um litígio judicial, a transação apresenta dois momentos distintos de eficácia. Primeiro, entre as partes, o ato jurídico é considerado perfeito, acabado e apto a produzir efeitos tão logo se dê a declaração de vontade convergente delas. Depois, para o processo, o efeito almejado resolução do mérito ocorre no momento em que a autoridade judiciária homologa o negócio jurídico celebrado (CPC art. 487, III, b) (Comentários ao Código de Processo Civil, volume IX, 1ª edição, página 45, Saraiva-Jur, 2017).



    Não há exigência da publicação e nem sequer da publicação da sentença homologatória para sua eficácia plena, haja vista sua natureza meramente declaratória.



    Logo, a homologação judicial de 30/08/2021 marca o início do prazo prescricional de dois anos e meio para ajuizamento do cumprimento individual. Último ato processual do cumprimento coletivo.



    Temos que dois anos e meio totalizam 912,5 dias, 913 arredondados em favor dos exequentes. A contagem deve se dar a partir do dia seguinte à homologação do acordo, qual seja, 31/08/2021, esgotando-se o prazo para ajuizamento das execuções individuais em1º de março de 2024.



    Por meu voto, nego provimento às apelações



    Desse modo, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário. Incidência da Súmula 279/STF. Sobre o tema:



    AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. FUNDAMENTAÇÃO A RESPEITO DA REPERCUSSÃO GERAL. INSUFICIÊNCIA. OFENSA CONSTITUCIONAL REFLEXA. REEXAME DE FATOS. SÚMULA 279/STF 



    1. (...)



    4. A argumentação do recurso extraordinário traz versão dos fatos diversa da exposta no acórdão, de modo que seu acolhimento passa necessariamente pela revisão das provas. Incide, portanto, o óbice da Súmula 279 desta Corte (Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário). 5. Agravo Interno a que se nega provimento. (RE 1.237.969-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 12/02/2020).



    AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. MATÉRIA CRIMINAL. MANUTENÇÃO DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. REEXAME DE FATOS E PROVAS. SÚMULA 279 DO STF. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. A inexistência de argumentação apta a infirmar o julgamento monocrático conduz à manutenção da decisão recorrida. 2. O recurso extraordinário esbarra no óbice previsto na Súmula 279 do STF, por demandar o reexame de fatos e provas.3. Agravo regimental desprovido. (ARE 1.165.382 – AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 03/03/2020).



    RECURSO EXTRAORDINÁRIO – MATÉRIA FÁTICA. O recurso extraordinário não é meio próprio ao revolvimento da prova. (RE 1066713-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Marco Aurélio, DJe 20/02/2020).



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 20 de janeiro de 2025.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Presidente



Documento assinado digitalmente